Tribunal: TJPA
Processo: 0020055-78.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA. FUGA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afigura-se prescindível a oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.2. Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0020055-78.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: ALEF NAZARENO DA LUZ SILVA (CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA Nº 25.102)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA. FUGA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Afigura-se prescindível a oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2
. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0020055-78.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: ALEF NAZARENO DA LUZ SILVA (CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA Nº 25.102)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Alef Nazareno da Luz Silva,
por intermédio da advogada Cristiane Bentes das Chagas, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que dispensou a realização da audiência de justificação, em razão da situação excepcional vivenciada com a pandemia da Covid-19 e reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, homologando o Procedimento Disciplinar Penitenciário e determinando a aplicação dos consectários legais (fls. 07v/09), nos seguintes termos:
¿
Assim, em virtude do apenado não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE SUA QUINTA FUGA DA CPASI, tendo sido 03 com recaptura e 02 com retorno espontâneo, estas últimas resultando em um total de mais de 05 dias foragido, bem como o fato de que se refere à infração grave, nos termos do art. 118, I da LEP,
DETERMINO A REGRESSÃO sendo essa medida razoável DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 14/06/2020
. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 13/12/2020.
AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL,
EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO¿.

Objetiva a defesa técnica o retorno imediato do reeducando, ora agravante, ao regime semiaberto, até que o Juízo das execuções realize a audiência de justificação, nos termos preconizados pelo artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, aduzindo que
¿ainda que seja reconhecida a falta grave em desfavor do apenado para que ocorra a regressão definitiva para o regime mais gravoso
é indispensável que seja com prévia audiência de justificação (...)¿
.

Em complemento, justifica que: ¿
o agravante possui 02 (duas) condenações que totalizam uma reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses de reclusão, já tendo cumprido 06 (seis) anos, 02 (dois) mês de reclusão, o apenado cumpria pena em regime semiaberto e não retornou da saída temporária do fim de ano de 2019, tendo sido recapturado em 14/06/2020 sem novo delito e, que não retornou da saída temporária em razão de está apresentando dores fortes na coluna de agressões sofridas no cárcere¿.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que o agravante retorne ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto, até que se realize a audiência de justificação.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, tendo em vista que acertadamente foi homologado o Procedimento Disciplinar Penitenciário e determinada a regressão do apenado, ante a configuração da falta grave praticada.

À fl. 10, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0020055-78.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
AGRAVANTE: ALEF NAZARENO DA LUZ SILVA (CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA Nº 25.102)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A despeito da relevância dos argumentos defensivos, assento, de plano, que estes não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Explico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, nos autos do processo nº 0020055-78.2014.8.14.0401 e, posteriormente, novamente condenado à reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, processo nº 0142516-09.2015.8.14.0501, ambas pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, restando para cumprir, ainda, o período de 09 anos, 1 mês e 03 dias, do somatório de suas penas.

Em
decisum
datado de 04/09/2019 ( nº 58.1 ) foi restabelecido o regime semiaberto ao apenado, além da concessão de saídas temporárias, relativamente aos festejos de Círio de Nazaré do ano de 2019 e de final de ano, bem como o calendário para o ano de 2020, contudo, durante a saída concedida pelas festas de fim de ano, o agravante não retornou à Casa Penal, sendo recapturado, apenas, em 14/06/2020, sem ter praticado novo delito.

Assim, foi instaurado Processo Disciplinar Penitenciário (PDP), por meio da Portaria nº 327/2020-CRCO/SEAP, com vistas a apurar a falta grave praticada, tendo sido observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que o reeducando confessou a prática da infração disciplinar contudo, apresentou motivação insuficiente para justificá-la, restando, como consequência, configurada a falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal
1
, ante a fuga do regime semiaberto, durante o cumprimento de sua pena.

Com efeito, a
o contrário do aduzido nas razões recursais,
a regressão do regime prisional do apenado pelo suposto cometimento da falta grave (no caso, fuga), é

perfeitamente cabível, nos termos do art. 118, I, § 2º
2
c/c art. 50, II, ambos da Lei de Execução Penal, tendo sido resguardado, no caso dos autos, o direito do reeducando em ser ouvido previamente.

Nesses termos, não se olvide que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave quando já houve
prévia oitiva no PDP, tendo-lhe sido resguardadas, repito, as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, repito, a despeito de ter sido assegurado ao agravante o contraditório e a ampla defesa no PDP, o Juízo
a quo,
justificou, fundamentadamente, a não realização da audiência de justificação, sobretudo considerando que ¿
em detrimento da pandemia do COVID-19 houve a publicação de portaria conjunta de do TJPA, através da qual fora determinada a suspensão das audiências presenciais e por videoconferência, bem como de todo o atendimento presencial nas unidades do tribunal¿.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APREENSÃO DE BATERIA DE CELULAR, MICRO CARTÕES DE MEMÓRIA E ADAPTADORES USB. CONDUTA QUE CONFIGURA A FALTA DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa
. 2. A conduta consistente na apreensão de bateria de celular, micro cartões de memória e de adaptadores USB, após a regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual a defesa foi plenamente exercida, configura a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. 3.
Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da
data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 4. Agravo interno improvido
¿. (STJ. AgInt no HC 532.846/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO PENAL. PAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. APENADO QUE ESTAVA EM REGIME FECHADO. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 118, § 2º, DA LEP. FALTA GRAVE COMETIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça,
é prescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório,
e não houver regressão de regime. 2. Agravo regimental a que se nega provimento? (AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/05/2020). III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido¿
. (STJ. AgRg no HC 591.515/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Diante do exposto, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo

a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém, 16 de novembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 50. Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:
II - fugir;

2

Art. 118.
A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:
I
-
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave;
§ 2° - Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.